Tribunal: TJPA
Processo: 0807958-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6076 - AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807958-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MODULADOS CRISTAL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de sete a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
MODULADOS CRISTAL LTDA – ME
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 6260863, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

As razões
da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a alegação genérica de tese não relacionada ao efetivamente decidido.

2.

Apelação não conhecida monocraticamente.

A ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 6614098),
a incidência, no caso, de decadência tributária e de prescrição, além do cerceamento de defesa e o não cabimento da inclusão das sócias no polo passivo da demanda.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

O recorrido apresentou contrarrazões (id.7472495), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inexistência de impugnação específica da decisão agravada e, no mérito, a inocorrência de decadência ou prescrição na hipótese.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Havendo tese preliminar aduzida pelo agravado em suas contrarrazões, passo a analisá-la.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.

Alega o ora agravado que o recurso não merece ser conhecido em razão de repetir os termos apresentados na exceção de pré-executividade.

De fato, da leitura do presente recurso de agravo interno, verifica-se a repetição genérica das teses suscitadas em sede de exceção de pré-executividade e de agravo de instrumento, com o que não se desincumbiu a recorrente do ônus de
impugnar especificamente os capítulos da decisão ora atacada, o que implica na inexistência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na ausência de regularidade formal.

A respeito do ponto sob análise, deve ser consignado que é necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Desse modo, faltando ao recurso em questão impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não deve ele, em suma, ser conhecido.

Nesse sentido, os precedentes seguintes:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

(grifei)

DISPOSITIVO.

Posto isso, acolhendo a tese preliminar suscitada pelo agravado, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2022